Tribunal: TJSP
Processo: 1050412-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Concurso público – Polícia Militar - Nulidade do ato administrativo de exoneração de policial militar em estágio probatório, em decorrência de reavaliação do perfil psicológico – Avaliação prevista em lei – Realização da etapa de acordo com os parâmetros legais e respectivos atos regulamentadores aplicáveis – Inexistência de ilegalidade - Necessidade de procedimento administrativo para

Ementa:
Concurso público – Polícia Militar - Nulidade do ato administrativo de exoneração de policial militar em estágio probatório, em decorrência de reavaliação do perfil psicológico – Avaliação prevista em lei – Realização da etapa de acordo com os parâmetros legais e respectivos atos regulamentadores aplicáveis – Inexistência de ilegalidade - Necessidade de procedimento administrativo para exonerar servidor em estágio probatório, sob pena de malferição ao contraditório e à ampla defesa – Observância do devido processo administrativo substancial - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido